Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727909-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL OLIMPIO NEVES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO IZABEL OLÍMPIO NEVES ALVES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 234942301, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 239213675, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra DISTRITO FEDERAL (processo no 39.376/94), que rejeitou a impugnação do executado e condicionou o prosseguimento da ação e o pagamento do precatório à preclusão dessa decisão. Examinado o processo originário, já decorreu sem manifestação o prazo do Distrito Federal para interpor recurso da r. decisão ora agravada, portanto, o único recurso a obstar o seu trânsito em julgado é este agravo de instrumento, interposto pela própria agravante-credora. Diante desse contexto, intime-se a agravante-credora para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora